Tribunal: CARF
Processo: 14751.000406/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Luis Ulrich Pinto
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000406/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.888 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE CONFECCOES ROTA S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2006
ANÁLISE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. INCOMPETÊNCIA.
A Segunda Seção do CARF não é competente para se manifestar sobre a
exclusão de contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Não há qualquer irregularidade na imposição de efeitos retroativos na exclusão
de Contribuinte do SIMPLES NACIONAL. Eventual apresentação de
impugnação ao ato de exclusão do SIMPLES não impede a constituição de
créditos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo Rocha Paura.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 29/05/08, por descumprimento de
obrigação acessória relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, relativa ao ano-calendário de 20, fora do prazo fixado na legislação,
ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 52.705,38, para as competências de 13/2005 e
13/2006, conforme consta do auto de infração, fls. 02
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, ter entregue todas as GFIP com as respectivas informações acerca de seus
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000406/2008-70
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.11189.JV0O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000406/2008-70

obreiros; os representantes legais da empresa não tiveram atuação intermitente e sim por período;
foi colocada à disposição da autoridade fiscal planilha com os nomes de trabalhadores e sócios;
levando-se em conta sua primariedade e a ausência de má-fé, pede o afastamento da presente
exigência;
Em atendimento à diligência solicitada, (fl.39) a fiscalização anexa o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 41-43), Relatório de Aplicação de Multa (fl. 44-47), Discriminativo de
Débito (fls. 48-59) e propõe, em face da Medida Provisória n° 449/2008, a aplicação de multa
nova que seria mais benéfica ao contribuinte (comparação de fls. 46).
O contribuinte, cientificado em 17/02/10, traz aditivo de defesa de fls. 73 a 83,
argumentando em síntese, que as diferenças apontadas pela fiscalização referem-se a sua
condição de optante pelo SIMPLES; sua exclusão do referido sistema teria se verificado
conforme documentos anexos aos termo de ciência fiscal; questiona vigência dos efeitos de tal
exclusão
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 30 a 36,
dentre eles:
(i)
memória de cálculo do departamento pessoal (fls.30-36).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Recife (PE), proferiu o acórdão no
11-29.956 - 7a Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
no que tange à revisão de oficio, rejeita-se a proposta de revisão
do valor da multa efetuada, de acordo com os §§ 4o e 2o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14/09;
b)
apesar de negar o cometimento da falta, o contribuinte apresenta
as GFIP das competências de 13/2005 e 13/2006 apenas em 19/08/2009,
conforme extrato juntado a esta decisão. Comprovado, portanto, que até a
ciência deste lançamento, em 03/06/3008, o contribuinte não cumpriu com
a obrigação legal que ensejou a presente lavratura;
c)
sobre a exclusão do SIMPLES e de seus efeitos, não há
competência deste julgamento para investigar matéria já discutida e
decidida em processo específico, tendo agido corretamente a fiscalização ao
lançar obrigações a partir de 12/2003;
d)
quanto à demanda de primariedade e da eventual ausência de má-
fé por parte do Autuado, a responsabilidade, em casos dessa natureza, é
objetiva, logo, irrelevante para a caracterização das infrações tributárias
pesquisar se o contribuinte agiu ou não com dolo/culpa;

Inconformada com o v. acórdão no 11-29.956 - 7a Turma da DRJ/REC, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
na qual, aduz em síntese:
a)
necessária a espera do deslinde do processo administrativo n.
14751.008487/ 2006-16, posto que todo cerne da questão está centrado na
correta ou não, da exclusão do SIMPLES;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.11189.JV0O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000406/2008-70

b)
o Ato Declaratório publicado no DOU de 08/12/2006, em modo
algum determina o início de seus efeitos (01/12/2003), e sim o início da
apuração, conforme a fundamentação legal, Lei no 9.317/96, arts.14,I e 15,
II;
c)
os atos praticados anteriormente à devida cientificação de
exclusão do simples por Ato do Executivo, não podem ser considerados
como atos irregulares;
d)
que seja limitado como data para recolhimento normal das
contribuições previdenciárias, a que se operarem os efeitos da exclusão do
SIMPLES;

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual, dele eu tomo conhecimento.
Como se verifica da peça recursal, a Recorrente alega existir conexão entre o
presente processo e o processo administrativo no 14751.008487/2006-16, no qual se discute a
exclusão da ora Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
Neste sentido, pleiteia a suspensão do presente processo até que se tenha notícia
do trânsito em julgado administrativo do referido processo administrativo. Subsidiariamente,
requer
Ademais disso, argumenta que o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL não
poderia surtir efeitos pretéritos à data de sua publicação no DOU de 08/12/2006.
No entanto, para que se possa emitir juízo de valor sobre os efeitos da exclusão do
SIMPLES, é necessário adentrar na legislação que rege esta matéria, o que não seria possível
fazer em sede de julgamento por Turma Julgadora da Segunda Seção de Julgamento, por
absoluta incompetência.
Isso porque, nos termos do art. 2o, V, do Regimento Interno do CARF aprovado
pela Portaria no 343/2015, não podendo esta 1a Turma Extraordinária da 2a Seção se manifestar
sobre os efeitos inerentes à exclusão do SIMPLES.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido pela Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção em caso análogo.
Numero do processo: 10920.721727/2011-67
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 15 00:00:00 BRT 2013
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.11189.JV0O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000406/2008-70

Data da publicação: Thu Sep 26 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2007 a 30/06/2007 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. A 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é
competente para julgar matéria inerente à exclusão da empresa do SIMPLES. FALHA
NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há cerceamento
de defesa quando o auto de infração foi devidamente instruído com os relatórios
necessários para a adequada compreensão fática e jurídica das obrigações. GRUPO
ECONÔMICO.
COMUNHÃO
SOCIETÁRIA,
ADMINISTRATIVA,
CONTÁBIL,
ESTABELECIMENTO E FATORES DE PRODUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. Havendo
comunhão societária, de estabelecimento, fatores de produção, estrutura administrativa
e financeira, bem como unicidade de comando entre todas as empresas apontadas,
configura-se, de fato, a existência de grupo econômico. MULTA. APRESENTAÇÃO DE
GFIP COM DADOS INCORRETOS. RETROATIVIDADE BENIGNA. Deve ser
aplicada a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91, trazido pela MP no 449/08
(Lei no 11.941/09), à empresa que tenha deixado de apresentar Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Recurso Voluntário
Provido em Parte.
Numero da decisão: 2402-003.568

Ademais disso, é importante dizer que a eventualidade do Contribuinte ter
impugnado o Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES não impede a fiscalização e
constituição do crédito tributário relativo a irregularidades diversas daquelas tratadas no processo
de exclusão, até porque os Agentes Fiscais tem o dever de constituir o crédito tributário para
prevenir a decadência.
Ademais disso, importante destacar que não existe qualquer norma jurídica que
estabeleça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído em decorrência da
exclusão de contribuinte do regime especial de tributação do SIMPLES.
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.11189.JV0O. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por ANDRE LUIS ULRICH PINTO em 30/06/2020 17:48:00.

Documento autenticado digitalmente por ANDRE LUIS ULRICH PINTO em 30/06/2020.

Documento assinado digitalmente por: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO em 08/07/2020 e ANDRE LUIS ULRICH
PINTO em 30/06/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 10/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP10.0321.11189.JV0O

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
142C0079711699EF06ECD7B087E06DD688F35F6073A975EB361BE9F6418CB52F
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
14751.000406/2008-70. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.